Tribunal: TJSP
Processo: 2188812-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Descabimento. Cumprimento dos requisitos autorizadores elencados no art. 151 do CTN. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Súmula 112 STJ. Alegada inconstitucionalidade dos juros moratórios. Reconhecimento da agravada. Possibilidade de revisão dos juros superiores aos patamares da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Descabimento. Cumprimento dos requisitos autorizadores elencados no art. 151 do CTN. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Súmula 112 STJ. Alegada inconstitucionalidade dos juros moratórios. Reconhecimento da agravada. Possibilidade de revisão dos juros superiores aos patamares da taxa SELIC, sem contudo, suspender ou extinguir a execução.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.